Tribunal: TJDFT
Processo: 0702984-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Processo : 0702984-43.2020.8.07.0001 DESPACHO À apelante para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à observância ao princípio da DIALETICIDADE, diante da preliminar suscitada em contrarrazões (id. 27435734). Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator